Tribunal: STF
Processo: ARE 1391162
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SALDO REMANESCENTE. 



    Os valores foram pagos de acordo com a legislação vigente à época do pagamento. Assim, tratando-se de pretensão que se volta para a atribuição de efeitos ex tunc ao julgamento de inconstitucionalidade da ADI nº 4357 e que ainda não houve decisão quanto à modulação dos efeitos, é inviável o prosseguimento da execução pautada unicamente na declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para atualização dos precatórios/RPV.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII; 100, § 12º; e 102, I, a, § 2º, da Constituição. Sustenta que “[d]epois da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e da modulação dos efeitos da ADI 4.357, pelo STF, ressalvando a situação específica dos precatórios federais de 2014 e 2015, não é admissível o pagamento de Precatório federal do ano de 2014 sem a correção pelo IPCA-E, como no caso”.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre tais disposições, considerou inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, quanto aos critérios para incidência de correção monetária e juros de mora sobre precatórios.



    4. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Em tal ocasião, manteve-se a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios expedidos até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    5. Sobre a questão em discussão no presente caso, confira-se trecho do voto-vista do Min. Dias Toffoli na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, acolhido no ponto pela maioria do colegiado:



    Entretanto, uma ressalva deve ser feita em relação à União. Com efeito, as Leis de Diretrizes Orçamentárias da União para os exercícios de 2014 e 2015 (Lei nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15), nos seus arts. 27, previram a atualização monetária de precatórios por meio do IPCA-E, confira-se:



    ‘Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE.’



    ‘Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, bem como das requisições de pequeno valor expedidas no ano de 2015, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2015, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE, da data do cálculo exequendo até o seu efetivo depósito’.



    Tal índice vigorou durante todo o ano de 2014 e tem vigorado no corrente ano de 2015. Portanto, os precatórios expedidos tendo por base o IPCA-E, no âmbito da administração pública federal, mesmo que anteriores a esta decisão, devem ser resguardados. Seria um contrassenso se o Tribunal viesse a desconstituir pagamentos realizados com base em índice que, de acordo com o que foi decidido por esta Corte, é compatível com a Constituição, fazendo prevalecer índice que foi declarado inconstitucional”.



    5. Como se vê, foram ressalvados da incidência da modulação temporal dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425 apenas os precatórios expedidos pela União nos exercícios de 2014 e 2015, nos exatos termos do art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e do art. 27 da Lei nº 13.080/2015. No presente caso, trata-se de precatório expedido pelo ente público federal no exercício 2013, de modo que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que manteve a validade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação da Lei nº 11.960/2009) até o dia 25.03.2015.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator